Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DEVEDOR SOLVENTE. QUANTIA CERTA. JUNTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR. CITAÇÃO. FEITO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO. PATROCÍNIO. AVENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de acordo extrajudicial entre os demandantes antes do aperfeiçoamento da relação jurídica por meio da citação, acarreta o instituto da perda superveniente do interesse de agir, suscitando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação. Para que ocorra a suspensão da execução, é necessária a triangularização processual e as partes devem estar devidamente representadas no feito.
3. Não há possibilidade de se reconhecer a angularização da relação jurídica com fundamento em acordo extrajudicial anexado aos autos, tendo em vista que não consta minuta com assinatura da ré, nem autenticação dela, uma vez que não dispõe de advogado nos autos, portanto, inviável a configuração do comparecimento espontâneo.
4. Recurso conhecido e desprovido.